Tribunal: STF
Processo: HC 264497
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA EXECUÇÃO CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO ANTERIOR PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO MARCO INICIAL APÓS O TÉRMINO DA EXECUÇÃO EXTINTA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 111, COMBINADO COM O ART. 105, AMBOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. O paciente cumpre pena em regime fechado, relativa a três execuções penais, com término previsto para 28/2/2043. No que se refere ao objeto do presente writ, o cálculo das penas foi elaborado considerando, como data de início do cumprimento, o dia 4/10/2021, imediatamente posterior ao término da execução que foi declarada extinta.



    2. Alega-se que, embora a condenação definitiva tenha ocorrido, formalmente, após a extinção da primeira execução, a prisão pelos novos delitos verificou-se, materialmente, durante o curso da execução anterior (em 1º/5/2018), razão pela qual se sustenta a necessidade de interpretação mais favorável do art. 111 da Lei de Execução Penal — LEP, a fim de reconhecer a continuidade material da execução e fixar a data-base na data da última prisão.



    II. Questão em discussão



    3. Examina-se a possibilidade de se adotar a data da prisão em flagrante, por novo delito praticado durante a execução penal, como data-base para progressão de regime, nos casos em que a execução anterior tenha sido extinta pelo cumprimento integral da pena.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), “[q]uando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.” O parágrafo único do referido dispositivo, por sua vez, dispõe que “[s]obrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.”



    5. À luz do art. 105 da mesma Lei, a expedição da guia de recolhimento para início da execução somente ocorre após o trânsito em julgado da condenação, jamais antes desse marco processual.



    6. A unificação das penas deve observar o disposto nos arts. 105 e 111 da Lei de Execução Penal, sendo medida cabível apenas quando coexistirem condenações com execuções em curso, não havendo que se falar em unificação após o cumprimento integral de uma delas. Assim, respeitado o trânsito em julgado das decisões condenatórias e a autonomia das execuções penais, a fixação do regime de cumprimento deve decorrer do somatório ou da unificação das penas apenas nos casos expressamente previstos na legislação, em estrita observância ao princípio da legalidade e à individualização da pena. Nesse sentido: RHC 228.581 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/7/2023.



    7. No caso, conforme consignado pelas instâncias antecedentes, “a pena anteriormente imposta ao agravante foi extinta pelo integral cumprimento em 3/10/2021 e a nova sentença condenatória foi proferida apenas em 4/8/2022. Dessa forma, embora a prisão cautelar tenha ocorrido antes da extinção da primeira execução (1º/5/2018), vê-se que o título executório foi exarado depois, inviabilizando, assim, a unificação de penas que manteria como data-base a última prisão para fins de progressão”.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.